Tribunal: TJMT
Processo: 1084248-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084248-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA CAROLINE DA SILVA AGUIAR - CPF: 144.402.194-03 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084248-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Julia Caroline da Silva Aguiar

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDAMENTE FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL. NOVA PASSAGEM ADQUIRIDA E REGULARMENTE UTILIZADA PELA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM PARA NÃO GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão recursal visando a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, alegando que a necessidade de aquisição de uma nova passagem aérea foi imposta pela ré, bem como pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

2. No tocante aos
danos materiais
, verifica-se que a autora adquiriu, em
30/07/2024
, passagem aérea com a companhia reclamada, para viagem de
Cuiabá a Aracaju
, com embarque previsto para o dia
02/08/2024
, no valor de
R$ 2.624,08
. No dia do embarque, foi surpreendida com a informação de que a passagem havia sido
cancelada unilateralmente pela ré, supostamente relacionado ao pagamento de seu cartão de crédito
. Contudo o cartão de crédito já havia sido aprovado e librado pela operadora. Em razão da urgência de sua viagem — motivada pelo estado de saúde de sua avó —,adquiriu uma
nova passagem aérea
, no mesmo dia (
02/08/2024
), no valor de
R$ 3.488,56
.

3. Embora a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea seja inegável — tanto que o dano moral foi devidamente reconhecido em sentença —, o pedido de ressarcimento integral do valor da nova passagem não merece acolhimento. Isso porque, conforme reconhecido expressamente pela própria autora em seu recurso,
a nova passagem foi integralmente utilizada
, ou seja, houve efetiva contraprestação pelo serviço contratado. Pretender o ressarcimento integral de valor correspondente a serviço usufruído configuraria
enriquecimento sem causa
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

4. Ainda que o cancelamento unilateral da primeira passagem tenha gerado abalo e transtornos — devidamente compensados pela condenação em danos morais —, a aquisição e utilização da nova passagem não gera, por si só, direito à devolução integral de seu valor.

5. Quanto ao pedido de
majoração do quantum indenizatório por danos morais
, entendo que a quantia fixada na sentença (
R$ 4.000,00
) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Trata-se de valor suficiente para atender aos escopos reparatório e pedagógico da indenização, não se justificando sua elevação.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do breve exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA
,
a partir da data de ajuizamento da demanda, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024
,
e, após essa data, será aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros, conforme o cálculo divulgado pelo Banco Central do Brasil, disponível no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.
b)

INDEFERIR
o pedido de indenização por danos materiais.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025